Tribunal: TJBA
Processo: 0000240-88.2007.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000240-88.2007.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACI

Advogado(s)
:

APELADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

Advogado(s)
:
GESSICA BAHIA CARVALHO MATTOS, MIRIAM MARIA BENZANO COSTA

ACORDÃO

EMENTA

Direito Autoral e Administrativo. Apelação Cível. Município de Araci. Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD). Cobrança de direitos autorais. Execução pública de obras musicais em eventos promovidos pela municipalidade. Eventos festivos "Arraia Raci 2004", "São João Bom É Aqui 2006" e "São João de Araci 2007". Alegação de ilegitimidade passiva do ente público. Terceirização da organização dos eventos mediante processo licitatório. Aplicação do art. 71, § 1º da Lei nº 8.666/93 aplicado à época. Responsabilidade exclusiva do contratado pelos encargos comerciais resultantes da execução do contrato. Entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Diferenciação entre eventos organizados diretamente pelo Poder Público e aqueles organizados por terceiros contratados mediante licitação. Inexistência de prova de culpa in eligendo ou in vigilando. Ausência de demonstração de fiscalização deficiente. Ilegitimidade passiva reconhecida. Extinção do processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil. Inversão do ônus de sucumbência. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

0000240-88.2007.8.05.0014

,
em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE ARACI
,

e como apelado

ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar provimento ao recurso interposto pelo
M
unicípio de
A
raci, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva e julgando extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA